Tribunal: TJSP
Processo: 2259753-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – TAXAS CONDOMINIAIS – DECISÃO QUE, NÃO RECONHECENDO A IMPENHORABILIDADE DE VALORES DE TITULARIDADE DA EXECUTADA DEPOSITADOS EM CONTAS NOS BANCO BRADESCO E ITAÚ UNIBANCO, DETERMINOU A SUA TRANSFERÊNCIA PARA DEPÓSITO JUDICIAL – MONTANTE ORIUNDO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO RECEBIDO A TÍTULO DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA POR MORTE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – TAXAS CONDOMINIAIS – DECISÃO QUE, NÃO RECONHECENDO A IMPENHORABILIDADE DE VALORES DE TITULARIDADE DA EXECUTADA DEPOSITADOS EM CONTAS NOS BANCO BRADESCO E ITAÚ UNIBANCO, DETERMINOU A SUA TRANSFERÊNCIA PARA DEPÓSITO JUDICIAL – MONTANTE ORIUNDO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO RECEBIDO A TÍTULO DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA POR MORTE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDENES DE DÚVIDA NO SENTIDO DE QUE OS IMPORTES HAVIDOS NA CONTA DA AGRAVANTE TENHAM ORIGEM DIVERSA DAQUELA APONTADA - VERBA QUE, DEVIDO AO SEU CARÁTER ALIMENTAR, AFIGURA-SE IMPENHORÁVEL – INTELIGÊNCIA DO INC. IV DO ART. 833 DO CPC2015 – PRECEDENTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PARA AUTORIZAR O DESBLOQUEIO DO MONTANTE CONSTRITO JUNTO AO BANCO BRADESCO